Tribunal: STF
Processo: AI 662912
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO
   ADMINISTRATIVO. DESCONTOS EM FOLHA. INTERESSE INDIVIDUAL. DEVIDO
   PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
2.      A Administração Pública somente poderia
   efetuar os descontos sem a observância do procedimento
   administrativo, caso essa alteração não repercutisse no campo de
   interesses individuais.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.